Tribunal: TJSP
Processo: 1522657-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada com os depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (05 tabletes de maconha, com

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada com os depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (05 tabletes de maconha, com peso líquido de 285,8 gramas), além de 06 invólucros para embalagem do entorpecente – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação da atenuante com uma condenação. Utilização da remanescente para manter o aumento das penas à fração de 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Isenção ou exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1522657-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO PEREIRA
FEITOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de Leandro
Pereira Feitosa como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, reduzir suas
penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo;
mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 – Processo digital
32a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Leandro Pereira Feitosa
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Adriana Costa
Voto no 12335
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRELIMINAR. Recurso em
liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão
preventiva Rejeição.
MÉRITO
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão judicial corroborada com os depoimentos dos policiais
militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão
de razoável quantidade de entorpecente (05 tabletes de maconha,
com peso líquido de 285,8 gramas), além de 06 invólucros para
embalagem do entorpecente Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos mínimos

Multirreincidência
e
confissão
espontânea.
Compensação
da
atenuante com uma condenação. Utilização da remanescente para
manter o aumento das penas à fração de 1/6 Inviável o redutor do §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 Isenção ou exclusão da pena de
multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal.
Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma

Regime inicial fechado Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II)
Apelo
provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
127/129, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Leandro Pereira Feitosa como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual.
Inconformado, o réu apelou arguindo, preliminarmente, 1) o
direito ao recurso em liberdade. No mérito, busca 2) a compensação integral
da confissão espontânea com a reincidência; 3) a fixação de regime inicial
semiaberto; e 4) a redução do quantum da pena de multa, fixada em valor
“exorbitante, completamente dissociada da realidade social brasileira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
3
especialmente da condição econômica do apelante” (fls. 133/149).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
165/170).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 176/182).
É o relatório.
Prima facie, como matéria incidental, incabível se mostra,
nesta fase de julgamento da apelação, o conhecimento do pleito para o
apelante recorrer em liberdade - também não há constrangimento ilegal a
justificar habeas corpus de ofício, ressalte-se. Por outro vértice, não há fato
novo e, assim, inalterados apresentam-se os requisitos da prisão preventiva
ratificados na sentença, cujos fundamentos estão sedimentados (fls. 129).
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
No mérito, a irresignação comporta parcial acolhida nos
limites abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Leandro Pereira Feitosa, no dia
18 de setembro de 2019, por volta das 23h30, na rua Terras de Cambra, n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
4
268, Jabaquara, nesta Capital, mantinha em depósito, para fins de entrega ao
consumo a terceiros, 05 (cinco) tabletes de maconha, com peso líquido de
285,8 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Na ocasião foram apreendidas 01 (uma) mochila, 01 (um) celular
e 06 (seis) invólucros para embalar a droga.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e
apreensão (fl. 06), laudo de constatação (fls. 18/20), relatório final (fls. 25/26)
e, principalmente, no exame químico-toxicológico de fls. 87/89, que resultou
positivo para a substância tetrahidrocannabinol (THC), de uso proscrito no
Brasil conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada por Leandro que confessou a traficância. Explicou que comprou
as porções de maconha para consumo próprio e também para a revenda
(disponível no e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
Os
policiais
militares
Celio
Roberto
Gonçalves
e
Francivaldo Jose de França, responsáveis pela apreensão das drogas e prisão
do réu, relataram os fatos de forma harmônica e segura. Durante
patrulhamento de rotina depararam-se com o réu defronte à sua residência, o
qual demonstrou intenso nervosismo com a presença policial, razão pela qual o
abordaram; nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Indagado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
5
respeito de drogas, Leandro admitiu que possuía maconha destinada ao
comércio em sua moradia; a substância ilícita foi localizada no guarda-roupa
do apelante, no interior de uma mochila; a genitora de Leandro estava no
imóvel e acompanhou a diligência (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade de entorpecente aliadas à forma
profissional como estavam acondicionados (05 tabletes de maconha, com peso
líquido de 285,8 gramas cf. laudo de fls. 87/89).
É certo que a condição de usuário e até mesmo a de
dependente não exclui, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque
é de conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico
busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de tóxicos
como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam.
Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas
se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
6
caput, da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de
mercancia para sua caracterização.
Nessa toada:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo
penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária
a
demonstração
de
dolo
específico,
notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o
acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a
sentença condenatória. (REsp no 1361484/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe
13.06.2014).
Assim, as provas colhidas são seguras e suficientes para
demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas nos patamares, isto é, 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, o MM Juízo a quo elevou as penas em
1/2 (metade) porque considerou a reincidência (cf. certidão unificada de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
7
27/29,
complementada
pela
F.A.
de
fl.
37/39

processo
no
0001086-70.2011.8.26.0050,
trânsito
em
julgado
em
09.11.2012;
e
0045900-46.2006.8.26.0050, trânsito em julgado em 19.08.2009, penas
extintas em 03.11.2015) preponderante à confissão espontânea. Contudo,
inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de superioridade, de
modo que, concorrendo ambas no caso concreto, a compensação é medida
escorreita (STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma,
Rel.
Ministro
Gurgel
de
Faria,
j.
01.09.2015;
TJSP,
Apelação
no
0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. 08.10.2015). Noutro vértice, comprovada a multirreincidência, inviável
a compensação integral da atenuante com a agravante. Isso porque o
entendimento pacífico e consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça (HC no
302.085/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, J. 07.10.2014, DJe
23.10.2014; HC no 313.764/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, J.
22.09.2015, DJe 13.10.2015; AgRg no REsp no 1493053/DF, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, 19.11.2015, DJe 03.12.2015) é no sentido de que
nesses casos, uma das condenações deve ser utilizada na compensação,
enquanto as outras justificam a majoração das sanções. Assim, compensa-se em
parte a reincidência com a confissão e utiliza-se a condenação remanescente
para manter a elevação das penas em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Portador de múltipla reincidência como acima visto o
apelante não faz jus ao redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, por
expressa vedação legal.
A título de exemplo:
(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão
a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente
primários,
possuírem
bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
8
ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do
agente, não se admite a aplicação da mencionada
benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos
legais.
A
utilização
de
tal
vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase da
dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8.
Habeas corpus não conhecido. (STJ
HC 427.620/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe
20.03.2018 g.n.).
Assim, à míngua de outras modificadoras, as sanções
resultam definitivas, no recálculo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.
Consigne-se não ser o caso de se isentar ou diminuir a
pena de multa aplicada, eis que sua incidência decorre do preceito secundário
do tipo penal, de aplicação cumulativa a pena privativa de liberdade e
independe da situação financeira do réu
circunstância sopesada, tão
somente para a fixação do valor de cada dia-multa, o qual deve ser atribuído
de acordo com a capacidade econômica do agente. Não é só, pois a
pecuniária imposta respeita os limites de discricionariedade do piso e teto,
havendo, ainda, a possibilidade de parcelamento (CP, artigo 50).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada
e a
plurirreincidência desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de
regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522657-90.2019.8.26.0228 -Voto no
9
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II).
Ex
positis,
rejeitada
a
preliminar,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de Leandro Pereira
Feitosa como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, reduzir suas
penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo; mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator